Tribunal: TJPA
Processo: 0024766-24.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? BUSCAR ESCLARECER SUPRIR E ACLARAR CONTRADIÇÃO NO DECISUM OBJURGADO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BASEADA NOS RELATOS DA VITIMA QUE POR SUA VEZ SE ENCONTRA DESCONECTADO DAS DEMAIS EVIDENCIAS DO ACERVO PROCESSUAL ? IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP ? ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME.I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de errores in procedendo e não de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 135/147, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP; II - Cediço esclarecer que os relatos da vítima restaram corroborados com as demais evidências dos autos, notabilizando de maneira incontroversa a autoria e a materialidade do crime formal de ameaça;III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0024766-24.2017.814.0401.
EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - BUSCAR ESCLARECER SUPRIR E ACLARAR CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
OBJURGADO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA, BASEADA NOS RELATOS DA VITIMA QUE POR SUA VEZ SE ENCONTRA DESCONECTADO DAS DEMAIS EVIDENCIAS DO ACERVO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO em sede de apelação, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA - PEDAGOGIA DO ART. 382 E art. 619 do CPP
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 135/147, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP;
II - Cediço esclarecer que os relatos da vítima restaram corroborados com as demais evidências dos autos, notabilizando de maneira incontroversa a autoria e a materialidade do crime formal de ameaça;
III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador Vânia Bitar.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO,
opôs Embargos Declaratórios, com o fim de suprir, aclarar eventual contradição, que viabilizaria a nulidade do Acórdão objurgado, restaurando a eficácia da decisão absolutória.

Aduziu o embargante em suas razões, ambiguidade, contradição e omissão, uma vez que na decisão objurgada desconsiderou os depoimentos colhidos na fase da instrução, principalmente da testemunha Flavio, além da ausência de fundamentação acerca da materialidade do delito. Dessa forma, considerando as razões dos embargantes, seria inevitável a cassação da decisão condenatória, restabelecendo a sentença de 1º grau.

Assim, diante dos fatos, necessário supri a omissão, inclusive com efeitos modificativos, oportunizando a cassação da decisão restabelecendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento, consubstanciado no Acórdão 213482, realizada no dia 10/08/2020, na 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO - ART.147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
- CASSAÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO - PLAUSIBILIDADE - Existindo provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas, e restando demonstrado que a promessa de um mal injusto E FUTURO TER SIDO suficiente para impor MEDO à vítima. TEMERÁRIO A MANUTENÇÃO DO édito ABSOLUTÓRIO.CONVENIENTE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - O crime de ameaça é um delito formal bastando que os meios utilizados sejam capazes de incutir temor na vítima. Existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, prudente a responsabilização do acusado - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE ESPOSADA PELO MINISTERIO PUBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA CASSAR O
DECISUM
ABSOLUTORIO PARA CONDENAR O RÉU A PENA DE 02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do CPB), incabível a substituição NOS TERMOS DO ART. 44 do CPB EM FACE DA VIOLENCIA EMPREGADA , APLICANDO A suspensão condicional nos moldes do artigo 77 do CP, pelo período de provas de dois anos, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - Constitui-se o crime de ameaça na conduta de "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", nos termos do art. 147 do Código Penal, onde a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para a manutenção de um o decreto condenatório,
II - O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de incutir medo na vítima, o que se verifica nos autos;
III - Com efeito, existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, de rigor responsabilizar o réu e condena-lo a pena de
02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no juízo competente para a execução.
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.
TESE DO EMBARGANTE

O embargante sustentou em suas razões, ambiguidade, contradição e omissão, uma vez que na decisão objurgada desconsiderou os depoimentos colhidos na fase da instrução, principalmente da testemunha Flavio, além da ausência de fundamentação acerca da materialidade do delito. Dessa forma, considerando as razões dos embargantes, seria inevitável a cassação da decisão condenatória, restabelecendo a sentença de 1º grau.

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício. Diante dos fatos, cediço concluir que não é o caso dos autos, no qual todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas os entendimentos apresentados pela defesa, em sede recursal.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)

Cediço anotar por oportuno, que a vítima AMANDA DA SILVA PEREIRA, teria sofrido ameaças por parte do ora embargante, fato que também foi ventilado pela testemunha FLAVIO JOSE CARDOSO COSTA, o qual não teria entendido como ameaças. Contudo, o incidente também narrado pela testemunha ALINE DA SILVA PEREIRA, guardou perfeita sintonia com os relatos da vítima, havendo, dessa forma, coerência entre as provas orais colhidas, restando isolado a análise subjetiva da testemunha FLAVIO. Nesse sentido, prudente observar que o
livre convencimento do juiz reside na faculdade que possui de avaliar a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado, agregando suas experiências profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei, a prova dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes do respeito ao princípio do devido processo legal.
APELAÇÃO PENAL. ART. 147 DO CPB E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. AMEAÇA E VIAS DE FATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Descabe falar-se em insuficiência de provas para a condenação quando magistrado formou seu convencimento pelo conjunto probatório produzido durante o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que em caso de crimes cometidos apenas quando se encontravam presentes o autor e a vítima, o depoimento desta, quando seguro e harmônico é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Ademais, suas afirmações foram corroboradas por outra testemunha ouvida em juízo. Princípio do livre convencimento motivado. Art. 157 do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - APL: 00102851720118140051 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2015).

Acerca do crime de ameaça e das provas de sua consumação, a jurisprudência se faz firme quanto ao temor que deve ser produzido na vítima para sua integralização:
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. Não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar absolvição, pois, estando demonstradas a materialidade e a autoria do delito pelos coerentes relatos da vítima, corroborados pela prova testemunhal, imperativo o juízo condenatório. Em se tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar a condenação. O delito de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se independente do resultado, devendo, todavia, ser comprovado o temor da vítima, o que, in casu, vem demonstrado. Conforme termos do art. 44, inciso I, do CP, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se afigura possível, haja vista ter sido o delito cometido com grave ameaça. Prequestionados os arts. 44, inciso I e 147, caput, ambos do Código Penal e o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70071684484, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 11/04/2017).

Conveniente mencionar, que o juiz ou tribunal não está obrigado a analisar cada uma das teses, argumentos e preceitos legais trazidos pelas partes, tampouco ficar limitado aos fundamentos apresentados, podendo, em razão da livre convicção, ficar adstrito àqueles elementos que sejam suficientes para fundamentar de forma clara a sua decisão. Nesse sentido, segue o magistério dos mestres NELSON e ROSA NERY:
¿Os Embargos de Declaração têm a finalidade de completar a decisão omissão ou, ainda, de clareá-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado¿.

Prudente asseverar nesse ponto, que caracterizado o ambiente de violência doméstica e presente a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima, as declarações desta, amparadas por outros meios de prova, formam um conjunto probatório idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria ilícitas. Portanto, temerário não avalizar as notórias evidências, devendo, nesse sentido, ser confirmada a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie. Conforme disposto no art. 41 da Lei Maria da Penha, os institutos despenalizadores da Lei 9.0991/95 são inaplicáveis aos casos de violência doméstica abarcados por referida Lei. Com efeito, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está totalmente atrelada ao quantum da sanção corporal aplicada, pois o magistrado está autorizado a impor ao condenado, regime mais gravoso do que o recomendado, desde que o faça de forma fundamentada, atrelado às particularidades existentes no processo. Inteligência da Súmula 719 do STF. Vale esclarecer que o decisum objurgado, analisou detidamente os pontos controversos apontados pela combativa defesa, inobstante a faculdade de utilizar os argumentos suficientes para formar seu convencimento. Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que ¿o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão¿.

Tendo o acórdão embargado tecido suficientes considerações acerca dos motivos que ensejaram a manutenção da decisão , depreendendo-se dos embargos que, a título de suprir alegada omissão, pretende o embargante, na realidade, o reexame da causa, não havendo qualquer vício a ser corrigido, sendo necessário a rejeição dos presentes embargos de declaração. Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.
¿EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.¿ (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

Desta forma, após as pontuais argumentações desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator